Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUISITOS COMPROVADOS. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5.o, inciso LXXIV, CF).
2. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça tem lugar somente quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
3. A contratação de advogado particular, com a dispensa da assistência prestada pela Defensoria Pública, não é indicativo absoluto de capacidade financeira para fazer frente às despesas processuais.
4. A constituição de advogado particular para representar a parte em Juízo, por si só, não configura impedimento ao deferimento da gratuidade da justiça (Art. 99, § 4.o, CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.